Tribunal: STF
Processo: ARE 1237951
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CHEFE DA GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PARAÍBA. ALEGAÇÃO DA UNIÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, SOB O ENTENDIMENTO DE SE TRATAR A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA DE MERA EXECUTORA DE DETERMINAÇÕES INSERTAS NO ACÓRDÃO 2.780/2006 PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRELIMINAR AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO E INDIVIDUALIZADO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À IMPETRANTE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO PRESENTE WRIT. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS SOLTEIRA. LEI 3.373/1958. REQUISITOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CUMULAÇÃO COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DE EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO EM COMISSÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE AUTORIDADE FEDERAL DO MAPA NO ESTADO DA PARAÍBA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA. PENSÃO DE EX-SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FILHA MAIOR, SOLTEIRA E NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO PERMANENTE. PERCEPÇÃO ACUMULATIVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEI Nº. 3.373/58. SÚMULA Nº 340/STJ.
    1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Chefe da Seção de Gestão de Pessoas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado da Paraíba, que, com base no Acórdão 2.780/2016 do TCU, notificou a impetrante para apresentar manifestação escrita acerca de indícios de pagamento indevido da sua pensão, na condição de filha maior solteira de servidor do Ministério, em face da acumulação de cargo público no Governo do Estado da Paraíba.
    2. A União alega que, não obstante tenha pleiteado o restabelecimento da pensão por ela recebida com base no art. 5º, II, § único, da Lei nº 3.373/1958, a impetrante, na verdade, pretende anular os efeitos dos Acórdãos do TCU 892/2012 e 2.780/2016, que concluíram constituir fato impeditivo ao recebimento da pensão o exercício, pela beneficiária, de cargo público no Governo do Estado da Paraíba, o que desconfiguraria a dependência econômica em relação ao instituidor da pensão.
    3. Não procede a alegação de incompetência da Justiça Federal para julgar o mandado de segurança, tendo em vista que não foi impetrado contra decisão do TCU, mas contra o ato da autoridade federal do MAPA no Estado da Paraíba, especificamente direcionado à apelada, que apenas se baseia no acórdão da Corte de Contas. A situação, portanto, não se amolda à competência originária do STF para julgar mandado de segurança contra ato do TCU (art. 102, I, d, da CF/88), como pretende a União. Precedentes deste Tribunal (08063379720174050000, AG/SE, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, Julgamento: 30/11/2017; 08068128220174058300, AC/PE, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, Julgamento: 17/11/2017).
    4. Quanto ao mérito, é de se reproduzir os termos do voto proferido no agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar que manteve o pagamento da pensão à ora apelada (08064314520174050000, AG/SE, Desembargador Federal Roberto Machado, 1ª Turma, Julgamento: 25/10/2017).
    5. O óbito do instituidor da pensão ocorreu na vigência da Lei nº 3.373/58, que, no parágrafo único do seu art. 5º, garantia o pagamento de pensão à filha solteira de ex-servidor público, de qualquer idade, desde que não ocupante de cargo público permanente.
    6. O fato de exercer cargo comissionado junto ao Governo do Estado da Paraíba, portanto de livre nomeação e exoneração, ou seja, de caráter transitório, não afasta da impetrante, nos termos da legislação acima citada, o direito à percepção do benefício vindicado (MS/SE nº 08040774720174050000, Rel. Des. Fed. Convocado Rodrigo Vasconcelos Coelho de Araújo, Primeira Turma, Data do Julgamento: 28/07/2017; APELREEX/AL nº 08004437020154058000, Rel. Des. Fed. Convocado André Carvalho Monteiro, Data do Julgamento: 01/09/2016).
    7. Apelação e remessa necessária improvidas.” (Doc. 2, p. 70-71) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 123-130).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e afirma que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido – para manter incólume a percepção cumulativa da pensão instituída pela Lei 3.378/1958 com vencimentos de cargo comissionado – viola o artigo 37, caput, da Constituição da República. Suscita, preliminarmente, a ocorrência de ofensa aos artigos 70, 71 e 102, inciso I, alínea d, da Constituição, diante da incompetência da Justiça Federal para julgar o presente mandado de segurança ab origine, mercê da competência do Supremo Tribunal Federal, por ser o Tribunal de Contas da União a parte legítima para figurar no polo passivo do writ (Doc. 2, p. 153-171).
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 2, p. 176-187).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 7, p. 203).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, quanto à preliminar suscitada pela União de incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do presente writ, mormente no que se refere à suposta ilegitimidade passiva da autoridade ora apontada como coatora (Chefe da Gestão de Pessoas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Superintendência Regional da Paraíba), constata-se a inexistência de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 2.780/2016 especificamente em relação à ora impetrante. 
    Assim, não há que se falar em competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea d, da Constituição da República. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados, proferidos em casos análogos ao presente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. 
    Constatado que a alegada supressão remuneratória não decorreu de ato concreto e individualizado praticado pelo Tribunal de Contas da União, ausente a legitimidade do referido órgão para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 
    A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União decorre de expressa previsão no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República. Emanado o ato impugnado de autoridade outra, não referida no rol taxativo do texto constitucional, a consequência é a não inserção do presente mandamus no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” (Mandado de Segurança 31.987-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014, grifei)
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR - ATO EMANADO DA CHEFIA DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO INCRA - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NÃO-CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    - Não assiste, ao Supremo Tribunal Federal, competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato que emanou, não do Tribunal de Contas da União, mas, sim, de outro órgão estatal absolutamente estranho ao rol exaustivo inscrito, em ‘numerus clausus’, no art. 102, I, ‘d’, da Constituição da República. Encaminhamento dos autos a órgão judiciário competente para apreciar a causa mandamental. Precedentes. 
    - Não assume relevo, para efeito de reconhecimento da competência originária da Suprema Corte, o fato de o órgão estatal - concretamente responsável pela prática do ato supostamente lesivo - haver invocado, como reforço de fundamentação, razões jurídicas constantes de deliberação proferida pelo Tribunal de Contas da União em procedimento que constituiu, para a parte impetrante, ‘res inter alios acta’.” (Mandado de Segurança 27.498-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/9/2009)
    Dessa forma, afasta-se a preliminar de incompetência suscitada pela União.
    Quanto às demais questões, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu as controvérsias relativas ao preenchimento dos requisitos para o recebimento de pensão por morte e ao direito à percepção cumulativa dos vencimentos decorrentes do exercício de cargo em comissão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 3.373/1958), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
    Outrossim, acolher a pretensão da parte ora recorrente e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no presente caso, demandaria, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 3.373/1958), o reexame do conjunto fático–probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos em casos análogos ao presente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. LEI N. 3.373/1958. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 824.069-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte de militar. Possibilidade de cumulação com aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.188.640-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2019, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI 3.373/1958. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” ( Recurso Extraordinário com Agravo 1.135.278-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018, grifei)
    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente